Tribunal: TJES
Processo: 5034826-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034826-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIS CARLA FONSECA DOS PASSOS
RECORRIDO: VIVIA DOS SANTOS SERVINO GUIMARAES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5034826-47.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LAIS CARLA FONSECA DOS PASSOS.

RECORRIDO:
VIVIA DOS SANTOS SERVINO GUIMARAES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente e os demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTAS OFENSAS EM GRUPOS DE WHATSAPP. DIFAMAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. INFORMANTE QUE ADMITE NÃO TER PRESENCIADO AS OFENSAS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por LAIS CARLA FONSECA DOS PASSOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação por danos morais, decorrentes de supostas ofensas à sua honra e imagem profissional veiculadas via WhatsApp.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta o desacerto da sentença ante a alegada má valoração do conjunto probatório pelo Juízo de origem. Assevera que as capturas de tela, os áudios de terceiros e o depoimento da informante são aptos a comprovar a campanha difamatória e o prejuízo profissional sofrido, pugnando, ao final, pela reforma integral do julgado.

3.

Em contrapartida, a recorrida defende a manutenção da sentença, asseverando a fragilidade das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, à aferição da autoria e materialidade de conduta ofensiva imputável à recorrida, sob o prisma do ônus da prova, bem como à verificação do nexo causal entre as manifestações de terceiros e o alegado dano à honra objetiva da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De plano, impende registrar que incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na espécie, tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, a condenação pressupõe a comprovação inequívoca da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade.

6.

No caso vertente, a sentença não comporta reforma. Da análise detida dos autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria e a materialidade das ofensas alegadas, descumprindo o preceito do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O acervo probatório coligido é insuficiente para alicerçar um decreto condenatório, porquanto não demonstra, estreme de dúvidas, a conduta ilícita imputada à recorrida.

7.

Nesse contexto, observa-se que a pretensão recursal se fundamenta em relatos meramente referenciais, destituídos de força probante direta. Sob esse prisma, releva notar que a própria informante arrolada pela recorrente declarou em sede de instrução que
"não ouviu ou viu a requerida falar mal da autora"
. O depoimento, portanto, limita-se a reproduzir narrativas de terceiros e boatos, o que se mostra inidôneo para caracterizar a responsabilidade civil subjetiva na espécie.

8.

Outrossim, reforça tal conclusão o fato de que as capturas de tela e áudios acostados ao caderno processual são registros fragmentados de diálogos, sem a devida contextualização ou identificação segura dos interlocutores, elementos imprescindíveis para concluir pela violação à honra objetiva da recorrente.

9.

No tocante ao alegado prejuízo profissional, o nexo causal restou fulminado pela própria realidade fática dos autos. A recorrente alterou o local de prestação de seus serviços, mudando o salão de uma avenida principal para o interior de um bairro. Essa alteração logística, aliada à ausência de prova de uma campanha difamatória ativa por parte da recorrida, impede o reconhecimento de qualquer dever de indenizar. Assim, inexistindo prova robusta do ato ilícito e do nexo causal, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)